Tribunal: TJDFT
Processo: 0797484-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÕES. REMESSA POSTAL. ENVIO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais concernentes à anulação de auto de infração n. S003053330 e de ato administrativo de cassação da sua Carteira Nacional de Habilitação, decorrente do processo n. 00055-00044237/2022-07.
2. Os fatos relevantes. Sustenta a recorrente que há nulidade no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, ante a ausência de notificação de instauração do referido processo. Acrescenta que não foi acostado aos autos a notificação da instauração do processo administrativo, contendo os requisitos mínimos exigidos pela norma de regência. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da subsistência da pretensão punitiva por infração de trânsito, diante da alegação de ausência de notificação da penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 282 do CTB dispõe que aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. A súmula 312 do STJ acrescenta que “é obrigatória a existência de uma notificação em relação à autuação da infração de trânsito e de outra notificação acerca da imposição da respectiva penalidade, possibilitando a ampla defesa do notificado, em atenção ao princípio do devido processo legal”. Ademais, o art. 10, da Resolução 723/2018 CONTRAN exige a notificação do infrator acerca da instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.
5. A infração que ensejou a aplicação de penalidade de suspensão da CNH da recorrente foi cometida em 2.3.2019, cujo processo administrativo tramitou sem a ocorrência de prescrição ou decadência da pretensão punitiva estatal.
6. Embora não conste dos autos, tampouco do processo administrativo, o teor das notificações enviadas à autora, ora recorrente, extrai-se dos autos que houve a notificação da autuação da infração (ID 71198091, pág. 22), da penalidade de multa (ID 71198091, pág. 23), de instauração do processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e defesa prévia (ID 71198092, pág. 1), e, por fim, da aplicação da penalidade de suspensão da habilitação (ID 71198092, pág. 20), todas enviadas via Correios, ao endereço cadastrado no banco de dados do DETRAN/DF.
7. Ressalte-se que a Resolução do CONTRAN n.o 619/2016, em seu art. 4o, § 1o, determina que: “quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega danotificaçãoda autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio”. Assim, não há previsão legal de que a entrega das notificações deva conter Aviso de Recebimento dos Correios. Além disso, o entendimento do STJ é no sentido de que não há exigência de que anotificação via postal seja entregue pessoalmente ao infrator ou proprietário do veículo, sendo suficiente a entrega no endereço por ele indicado. (PUIL 372/SP). Com efeito, compete à recorrente, como cidadã, manter atualizado os seus dados pessoais, notadamente seu endereço, nos sistemas públicos.
8. Nesse cenário, eventual descumprimento dos requisitos previstos no art. 10 da Resolução 723/2018 do CONTRAN deveriam ter sido cabalmente comprovados pela recorrente, o que não foi realizado nestes autos. Portanto, impõe-se a manutenção da sentença vergastada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 282; Resolução CONTRAN n. 723/2018, art. 10; Resolução CONTRAN n. 619/2016, art. 4, §1o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1922223, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 16.09.2024;
STJ, PUIL 372-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.03.2020.